Tribunal: TJSP
Processo: 2141836-58.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Ilicitude probatória. Invasão domiciliar. Alegação de decisão genérica. Convergência de circunstâncias subjetivas favoráveis. Desproporcionalidade da medida. Liminar indeferida.

1. Ilicitude probatória. Intervenção policial que, a princípio, foi motivada pelo quadro de justa causa. Denúncia anônima dando

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Ilicitude probatória. Invasão domiciliar. Alegação de decisão genérica. Convergência de circunstâncias subjetivas favoráveis. Desproporcionalidade da medida. Liminar indeferida.

1. Ilicitude probatória. Intervenção policial que, a princípio, foi motivada pelo quadro de justa causa. Denúncia anônima dando conta do envolvimento do paciente e de corréu no tráfico, na região, bem assim destacando o local onde as drogas estavam armazenadas. Notícia de autorização concedida para o ingresso no domicílio. Ilegalidade que não se mostra evidente. Necessidade de aprofundamento do thema probandum ao longo da instrução.
2. Prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Fumis comissi delicti que emana dos elementos reunidos no auto de prisão em flagrante, o qual também dá suporte ao oferecimento de denúncia. Visibilidade da prática delituosa que, por ora, confere quadro de justa causa para a ação penal e para as medidas cautelares pessoais cabíveis e correspondentes ao contexto. Periculum libertatis. Quantidade considerável de drogas. Apreensão de petrechos que guardam relação com o tráfico ilícito, organizado empresarialmente. Condições subjetivas favoráveis que não obstam a imposição da prisão preventiva. Precedentes.
3. Perspectiva de encerramento da marcha processual. Audiência de instrução, debates e julgamento já designada.
4. Ordem denegada.